Tribunal: TJES
Processo: 5002338-73.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002338-73.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO FRANCISCO SAITER
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002338-73.2022.8.08.0006

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ANTONIO FRANCISCO SAITER
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR QUE FICOU SEM ENERGIA POR 9 DIAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. INSURGÊNCIA DA PRESTADORA DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
ANTONIO FRANCISCO SAITER
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que em 26/04/2022, houve queda de energia elétrica em sua fazenda, em razão de uma substituição do transformador da região, em uma operação realizada pela requerida. Afirma que, após finalizada a substituição, sua fazenda permaneceu sem energia elétrica, situação que perdurava até o ingresso da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

(...) Ante o exposto,
declaro, de ofício, a ausência de interesse de agir
com relação ao pedido obrigacional e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
,

resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para
CONDENAR
a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4284910, o requerido interpôs Recurso Inominado,
argumentando que a demora no restabelecimento se deu pois o disjuntor existente no local não era compatível com a solicitação realizada, não havendo qualquer irregularidade na conduta da recorrente, e que após a regularização do padrão procedeu com a religação da energia. Assim, alega a inexistência de danos morais, e requer subsidiariamente, a diminuição do quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, com base na jurisprudência vigente, o presente recurso não merece provimento.

Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento do valor de R$5.000,00, a título de danos morais, em razão de falha na prestação de seu serviço.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que houve falha na prestação do serviço pela recorrente quando não fez os reparos necessários para que fosse restabelecido o serviço de energia elétrica na residência do recorrido em tempo razoável, o que fez surgir para este o direito de reparação pelo dano causado, como dispõe o art. 927 do CC, pois o dano moral decorrente do desabastecimento de energia é presumido e não depende de prova para a sua caracterização, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (RESP 1694437/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).

Ademais, no que pese a alegação da recorrida de não ter procedido antes com a ligação da energia em virtude do disjuntor não ser compatível, não merece guarida, posto que a recorrente não trouxe NADA aos autos para corroborar com a referida alegação, por outro lado, o consumidor comprovou que abriu chamados para que a sua energia fosse restabelecida, o que não foi atendido em tempo oportuno pela concessionária, uma vez que só houve a religação após a presente ação.

Deste modo, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, bem como quando da adequação do valor arbitrado ao caso concreto. Sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

A respeito da diminuição do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que o quantum de R$5.000,00 (cinco mil reais) é hábil a reparar os danos experimentados pelo recorrido, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição da recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)